Tribunal: TJDFT
Processo: 0713762-26.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713762-26.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO HORTENCIO DE SOUZA APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, MARIA GRAMACHO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SIRLEIDE NASCIMENTO DA SILVA RODRIGUES D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela CODHAB/DF nas contrarrazões ID 17648998. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator